Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Tutela de urgência. Transferência de veículo. Bloqueio cautelar. Dilapidação patrimonial. Indícios. Ausência. Indeferimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio cautelar de transferência de veículo formulado em sede de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.
4. O agravante deixou de apresentar indícios concretos de dilapidação patrimonial ou risco de insolvência cujos efeitos possam prejudicar a eficácia dos atos executivos em eventual fase de cumprimento de sentença condenatória, o que afasta os pressupostos para o deferimento da medida cautelar.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1786683, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1820965, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1843071, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1944990, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14.11.2024.